Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015.
1. A intimação do réu para indicar o local no qual o veículo pode ser encontrado não se enquadra na hipótese prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC.
2. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 somente é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.